Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-la a pagar à autora: (i) R$ 19.799,99, a título de danos materiais; e (ii) R$ 5.000,00, a título de danos morais. Narra a autora, ora recorrida, ter sido vítima de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central telefônica”, em que criminosos contrataram empréstimo no valor de R$ 100.000,00 em seu nome e o valor foi transferido para terceiros via PIX. Embora parte da quantia tenha sido recuperada via Mecanismo Especial de Devolução do PIX, restou um prejuízo de R$ 19.799,99.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não teve qualquer participação no ocorrido, visto tratar-se de fortuito externo. Sustenta que é impossível e inexigível do recorrente manter vigilância em tempo real, no sentido de obstaculizar “transações fora do perfil” do consumidor. Aponta que as transações foram efetuadas legitimamente pela própria recorrida, diretamente no terminal de autoatendimento, utilizando suas informações pessoais e senhas. Aduz que, ao ser informado do golpe, realizou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), no qual conseguiu devolver parte da quantia à recorrida, não havendo, portanto, falha na prestação do serviço. Destaca que a assinatura eletrônica é válida para comprovar a efetiva contratação de empréstimos pelo cliente e foi regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200/2002. Defende a ausência de responsabilidade civil por culpa exclusiva da recorrida e de terceiro. Alega que não restou demonstrado cometimento de ato ilícito, dano pelo consumidor e nexo causal entre eventual dano e conduta do recorrente. Sustenta a inexistência de danos morais e que o valor fixado é indevido e abusivo, caracterizando enriquecimento sem causa.
4. Em contrarrazões, a recorrida aponta a inexistência de sua culpa exclusiva, a aplicação da teoria do risco do empreendimento (Súmula 479 do STJ) e o fortuito interno por falha na segurança da informação ou até mesmo por eventual participação de prepostos. Alega que a fraude foi perpetrada mediante o uso de seus dados sigilosos, como o nome de seu gerente e informações sobre suas últimas movimentações bancárias, e em clara quebra do padrão de consumo. Defende que a responsabilidade do recorrente não decorre da mera ocorrência da fraude, mas sim da falha em seus próprios sistemas de segurança e controle, que permitiram que a fraude se concretizasse. Aduz que o contrato de empréstimo não é válido em razão de vício de consentimento. Afirma que os danos material e moral restam comprovados.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade civil do recorrente pelos danos suportados pela recorrida, em decorrência de fraude praticada por terceiros.
III. Razões de decidir
6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/95), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da referida norma. Contudo, referida responsabilidade pode ser afastada mediante demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como previsto no §3o, II do mesmo artigo.
8. É fato notório que as instituições financeiras não fazem ligações solicitando instalação de aplicativos, repasse de dados sensíveis ou realização de transferências a pretexto de bloqueio de operações suspeitas. Tais práticas, amplamente difundidas como golpes, deveriam acender sinal de alerta mínimo no consumidor médio diligente.
9. No caso concreto, os documentos trazidos aos autos revelam que a recorrida, embora vítima de ardilosa fraude, realizou a operação bancária por sua livre iniciativa, seguindo orientações de terceiros que se faziam passar por prepostos da instituição bancária. Além disso, a recorrida não especificou, em sua narrativa, quais instruções teriam sido repassadas pelos fraudadores, tampouco descreveu com precisão quais procedimentos adotou a partir dessas orientações.
10. Destaca-se, ainda, que a recorrida não buscou contato imediato com o banco por meio dos canais oficiais antes de seguir as instruções dos golpistas. Apenas duas horas após a primeira ligação é que entrou em contato com a central oficial, momento em que a transferência de parte do valor já havia sido efetivada.
11. Nota-se, portanto, que a contratação do empréstimo e a movimentação bancária foram efetuadas mediante autenticação da própria recorrida, utilizando-se de seus dados, senhas e dispositivo pessoal. Ainda que o número exibido no identificador de chamadas fosse idêntico ao da central de atendimento, isso decorre de técnica conhecida como spoofing, que representa fortuito externo à atividade bancária e alheio ao controle da instituição.
12. De fato, resta manifesta a negligência da recorrida na realização da operação bancária, porquanto, na data dos fatos, sob orientação do fraudador, realizou atividades em sua conta, sem a devida cautela, o que culminou na contratação indevida de empréstimo e transferência de PIX para terceiro.
13. Ressalte-se, por fim, que, conforme consta no processo, a renda mensal da recorrida é compatível com a contratação de empréstimo no valor envolvido, o que afasta alegação de quebra de padrão de consumo que demandasse intervenção do banco.
14. Diante de tais elementos, evidencia-se que o prejuízo decorreu exclusivamente da conduta negligente da recorrida, não havendo nexo causal entre o dano e suposta falha na prestação dos serviços pela instituição financeira. Configura-se, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
15. Cito precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 2015369, 0737638-11.2024.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025; Acórdão 2006276, 0788508-21.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; Acórdão 1960256, 0704069-89.2024.8.07.0012, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Nos casos de golpe da falsa central telefônica, não demonstrada falha na segurança bancária, configura-se fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, hipótese que afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.".
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 43; CDC, art. 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2015369, 0737638-11.2024.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025; Acórdão 2006276, 0788508-21.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; Acórdão 1960256, 0704069-89.2024.8.07.0012, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.